Tribunal: TJDFT
Processo: 0741333-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741333-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO BORGES LOPES AGRAVADO: WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA, CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANO BORGES LOPES contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA E CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA, deferiu a tutela de urgência para imitir o autor na posse do imóvel objeto do litígio (ID 206488442, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que o juízo deixou de se manifestar sobre os demais pedidos liminares consistentes em: 1) vistoria física do imóvel por meio de oficial de justiça com registro em fotografias (digitais) das condições do imóvel, bem como obrigar os réus/agravados a não reterem, danificarem, desfazerem, suprimirem ou levantarem nenhuma das benfeitorias, independentemente de sua natureza e ainda que incorporadas ao imóvel por eles próprios; 2) identificação de outros residentes do imóvel, além dos réus/agravados, a fim de que também sejam notificados da desocupação; 3) assegurar a presença do agravante junto ao oficial de justiça quando da vistoria ao imóvel (ID 64594708). Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a realização de vistoria judicial do imóvel por oficial de justiça. No mérito, a confirmação da liminar e a proibição de retirada das benfeitorias até a imissão na posse. Subsidiariamente, a determinação ao juízo de que profira novo julgamento para suprimento das omissões. Preparo recolhido (ID 64556828/29). Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 64763986). Contrarrazões apresentadas (ID 65203355). Sustentam, preliminarmente, a perda do interesse recursal pela desocupação voluntária do imóvel e depósito judicial das chaves. CRISTIANO BORGES LOPES informa a existência de fatos supervenientes (ID 65434057). Alega que: 1) o imóvel foi desocupado sem a manutenção das benfeitorias; 2) houve danos estruturais no imóvel; 3) é necessária uma análise pericial para levantar o valor dos prejuízos; 4) o imóvel não está em condições de usufruto; 5) os móveis planejados têm natureza de benfeitorias úteis; 6) o exercício do direito de retenção se encontra precluso por não ter sido apresentado em contestação. Requer a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal para determinar a vistoria e avaliação judicial. Subsidiariamente, nova decisão liminar para determinar a reparação e devolução das benfeitorias úteis e necessárias ao status quo ante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 313, V, a), CPC, o processo será suspenso quando depender do julgamento de outra causa. Trata-se, na origem, de ação de imissão na posse ajuizada por CRISTIANO BORGES LOPES em desfavor de WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA e CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA. Na petição inicial, narra que comprou imóvel em leilão extrajudicial promovido após a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário. Alega que os réus se recusam a sair do imóvel, apesar de notificados (ID 206224406, autos originais). Em decisão, o juízo deferiu a tutela de urgência para imitir o autor na posse do imóvel objeto da lide e estipulou o prazo de 60 dias para a desocupação voluntária, nos termos do art. 30 da Lei 9514/97, sob pena de desocupação compulsória (ID 206488442, autos originais). Ademais, em consulta aos autos originais, o processo seguiu normalmente e, em especificação de provas, o autor/agravante pleiteia justamente a realização de vistoria com o objetivo de averiguar as condições do imóvel com suas respectivas benfeitorias (se retiradas do imóvel ou deixadas como estavam) (ID 210953254/213063668, autos originais). O juízo, novamente, indeferiu a antecipação de tutela e abriu prazo para as partes apresentarem novas provas e pedidos antes de decisão saneadora (ID 215892780, auto originais). É necessário aguardar o saneamento do processo. Superada esta etapa, serão fixados os pontos controvertidos e quais questões de fato serão objeto de instrução probatória. Essa diligência deve preceder a análise do objeto desta espécie recursal. O eventual deferimento da vistoria judicial poderá tornar prejudicado o agravo em face da perda superveniente do interesse recursal. Ademais, os documentos juntados pelo agravante nesta instância relativos aos fatos supervenientes (desocupação voluntária do imóvel, o depósito judicial das chaves e a identificação de danos estruturais da casa) foram apenas liminarmente apreciados pelo juízo e se encontram com prazo aberto para manifestação dos agravados. Também foram opostos embargos de declaração ante a irresignação do autor/agravante. É necessário aguardar a preclusão da decisão antes da análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de uso transverso do agravo para instrução probatória. Dessa forma, SUSPENDO o processo por 30 DIAS ou até que o juízo analise o pedido relativo à vistoria judicial sobre o estado do imóvel. Vencido o prazo ou proferida decisão saneadora acerca da vistoria judicial, o que ocorrer primeiro, volvam-me conclusos os autos. Oficie-se o juízo. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator